Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800970-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALBINO DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca,

aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada
solidariamente.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800970-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 4982299.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da Decisão Monocrática
ID 4982299
que desproveu Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que concedeu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento medicamentoso a consumidora.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR É CONTRATANTE DE UNIMED DISTINTA DA UNIMED BELÉM – PARTICIPANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A agravante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Num. 5164401) defende a reforma da monocrática agravada, ao argumento
de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sobretudo porque não figura na relação contratual com a consumidora.

Aduz que o Sistema de Intercâmbio entre cooperativas não confere deveres e obrigações solidárias, mormente quanto ao custeamento do tratamento de usuário de outra empresa.

Requer a reforma da monocrática objurgada, para dar provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, afastar sua obrigação.

A parte contrária não apresentou manifestação ao Agravo Interno (Num. 5379376).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito,
prevê a Súmula 469 do STJ que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Este E. Tribunal possui entendimento firmado através de diversas demandas idênticas ao presente caso, no sentido que a UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, ainda que com personalidade jurídica distinta, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual qualquer uma delas poderá ser acionada
solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

Senão vejamos a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. UNIMED BELÉM E UNIMED RIO DIREITO À SAÚDE, NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA QUE AS REQUERIDAS PRESTEM OS SERVIÇOS CONTRATADOS, COM FULCRO NO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A UNIMED BELÉM faz parte de um sistema e o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, traz a possibilidade de qualquer uma delas ser acionada, pois são integrantes do Sistema Cooperativo Unimed, que constitui uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada.

2. Havendo a prova inequívoca das alegações do autor/agravado diante dos documentos carreados aos autos, assim como o fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.00442434-08, 185.407, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESTADORAS DE SERVIÇOS QUE EXPLORAM A MESMA MARCA AINDA QUE COM PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/2015. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, em razão das peculiaridades do vínculo estabelecido no sistema UNIMED e, ainda, os princípios basilares do direito do consumidor, da transparência e da boa-fé, passou-se a entender haver solidariedade entre as cooperativas prestadoras de saúde que explorem a mesma marca, mesmo com personalidades distintas, para responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, porquanto

não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia; afigurando-se, assim, a sua legitimidade passiva para compor a lide. Precedentes do STJ.
Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557 do CPC/1973. (Número do processo CNJ: 0010236-29.2014.8.14.030. Agravo de Instrumento. Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES).

No mesmo sentido,
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça Cidadania firmou entendimento que o Sistema
Unimed
é um conglomerado empresarial com solidariedade entre as empresas e tem legitimidade
ad causam
para compor lide. Nesse sentido, a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

Deste modo,
entendo que a Agravante é legítima para figurar no polo passivo da demanda já que integram a mesma rede de intercâmbio e respondem solidariamente, mesmo com diferentes personalidades jurídicas.

Por conseguinte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,.

Belém, 30/11/2021